Tribunal: TJMT
Processo: 1051941-15.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051941-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE MANSANO DIAS - CPF: 871.310.991-04 (RECORRENTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0449-27 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações não reconhecidas, realizadas por terceiros após o furto de seu cartão de crédito. A recorrente alegou falha na prestação do serviço, enquanto a instituição financeira defendeu a regularidade das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transações realizadas antes da comunicação do furto; e (ii) verificar se a situação enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, conforme exige o art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão furtado somente se inicia após a comunicação formal do fato pelo consumidor, momento em que nasce o dever de bloqueio imediato do meio de pagamento.

5.

O boletim de ocorrência demonstra que o furto ocorreu em 07/02/2025, mas o registro e a comunicação formal ocorreram apenas em 17/02/2025, lapso temporal que afasta a falha na prestação do serviço, pois as transações impugnadas foram anteriores ao comunicado.

6.

As operações contestadas foram presenciais, realizadas com o uso de chip e senha pessoal, o que gera presunção de legitimidade e indica ausência de falha do sistema de segurança da instituição financeira.

7.

O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha é do titular, incumbindo-lhe adotar medidas imediatas de bloqueio em caso de furto ou extravio.

8.

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira, tampouco negativação indevida ou recusa injustificada de estorno após a comunicação do fato, não há dano moral indenizável. Os transtornos suportados decorrem do próprio furto, e não de conduta abusiva da ré.

9.

A sentença de improcedência examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira não responde por transações realizadas antes da comunicação formal do furto ou extravio do cartão.

2.

O dever de guarda e vigilância do cartão e da senha pessoal é do titular.

3.

A realização de compras presenciais com chip e senha gera presunção de legitimidade das operações.

4.

A ausência de falha do serviço e de conduta abusiva afasta o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1051941-15.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Neide Mansano Dias

Recorrido(s):

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma que teve seu cartão furtado em 07/02/2025 e, logo após, terceiros realizaram transações não reconhecidas que somaram R$ 950,00. Relata que registrou boletim de ocorrência e pediu administrativamente o cancelamento das cobranças, porém a empresa negou o estorno. Sustenta falha na prestação do serviço e requer restituição dos valores e indenização por danos morais. A ré contestou, negando responsabilidade e alegando regularidade das operações.

Consta no boletim de ocorrência juntado aos autos que o furto ocorreu em 07/02/2025 às 11h03, tendo sido o registro formalizado somente em 17/02/2025, portanto aproximadamente dez dias após os fatos.

No documento policial há indicação de diversas operações realizadas com os cartões da vítima, consistentes em compras presenciais e saques em terminais, o que pressupõe a utilização de cartão físico e senha pessoal.

As faturas anexadas demonstram que as transações contestadas ocorreram entre os dias 07/02 e 11/02/2025, antes da comunicação formal do furto, e em valores compatíveis com operações comerciais presenciais, sem qualquer registro de rejeição por suspeita ou tentativa de bloqueio no período.

Não há nos autos comprovante de comunicação à operadora imediatamente após o evento, seja por protocolo, comprovante de atendimento, registro em aplicativo, e-mail ou notificação formal.

Embora o furto esteja comprovado, a responsabilidade da instituição financeira pelo uso indevido de cartão por terceiros inicia-se somente após a comunicação do evento pelo consumidor, oportunidade em que o fornecedor tem o dever de bloqueio imediato para prevenir novas movimentações.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA É DO TITULAR
. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(N.U 1052766-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO - EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO – COMUNICAÇÃO DE PERDA/FURTO EFETUADA APÓS A OCORRÊNCIA DAS COMPRAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(N.U 1009568-03.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

No caso concreto, o lapso temporal entre o furto e o comunicado oficial afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

A modalidade das transações, todas presenciais, com utilização de chip e senha pessoal, gera presunção de legitimidade, incumbindo ao consumidor demonstrar violação ao dever de segurança bancária, o que não ocorreu. A mera alegação de fraude, desacompanhada de prova mínima da comunicação tempestiva ou de irregularidade no sistema de autenticação, não é suficiente para afastar a cobrança.

No tocante ao dano moral, ele não se evidencia de forma autônoma, pois não há demonstração de ato ilícito imputável ao fornecedor, nem prova de negativação ou de conduta abusiva após a comunicação dos fatos. Eventuais transtornos decorrentes da situação configuram consequências naturais do furto, e não ato imputável à recorrida.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois examinou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025